Tribunal: TJDFT
Processo: 0735604-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
1. A alegação da necessidade de concessão da ordem pelo fato de ser portador de HIV e fazer parte do grupo de risco do COVID-19 somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo. Portanto, esta Turma Criminal encontra-se impedida de analisar referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Ordem não admitida nesta parte.
2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi (concurso de três agentes em roubo praticado com emprego de arma de fogo), suficiente para incutir periculosidade do paciente, e pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que possui condenação recente pelo crime de roubo majorado e estava em cumprimento de pena domiciliar quando voltou a incidir na mesma conduta.
3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. Como a continuidade da instrução aguarda apenas a designação de audiência de instrução, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar.
6. Habeas Corpus admitido em parte e, nesta, DENEGADA A ORDEM para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.